Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-96.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001514-96.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desobediência, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE - CPF: 133.425.477-07 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO TOLEDO - CPF: 469.127.621-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de desobediência. ordem policial para posicionamento em busca pessoal. alegação de limitação física. ausência de dolo. absolvição mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que absolveu o apelado pela prática do delito de desobediência, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. A configuração do crime de desobediência exige a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade deliberada e consciente de descumprir ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções.

2. O policial militar que participou da abordagem confirmou que o apelado foi encontrado dormindo em seu quarto e, ao receber ordem para colocar as mãos na cabeça e ser revistado, não o fez de imediato, sendo necessário o uso de força moderada para contenção.

3. Durante o interrogatório judicial, o apelado alegou que não conseguiu atender à ordem em virtude de limitação física decorrente de lesão no braço, versão que se mostrou coerente com os demais elementos dos autos, incluindo constatações visuais de hematomas no momento da audiência.

4. A ausência de provas robustas e inequívocas quanto ao dolo necessário inviabiliza a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de desobediência (art. 330 do CP) exige prova inequívoca do dolo específico, consistente na vontade consciente e deliberada de descumprir ordem legal de funcionário público.

2. A existência de limitação física justificada e comprovada afasta o dolo necessário e inviabiliza a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 330 e 107; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 28.02.2024; TJMG, Ap 10000190949982000, Rel. Des. Armando Freire, j. 04.12.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001514-96.2025.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES/MT

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe no 1001514-96.2025.8.11.0006), que absolveu LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE por desobediência - art. 330 do CP - (fls. 207/216 - ID 292443416).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que
“o contexto delitivo restou devidamente comprovado pelos elementos de convicção reunidos”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por desobediência (fls. 241/247 - ID 292443429).

O apelado pugna pelo desprovimento (fls. 252/263 - ID 292443434).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (FATO 3).

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL PARA BUSCA PESSOAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 CP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 294412379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]o denunciado LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos durante a sua prisão.

Consta que, quando a guarnição policial chegou ao local, encontrou o denunciado deitado em seu quarto, ato contínuo, foi emanada a ordem para que ele se levantasse e se posicionasse para busca pessoal, contudo, ele desobedeceu a ordem policial, sendo necessário o uso de força moderada para contenção, algemamento e condução.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA LAURO FRANCISCO TOLEDO DELUQUE, acima qualificado, como incurso nas sançoes do artigo 150, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), com as implicações da Lei Maria da Penha (fatos 01 e 02), artigo 330 do Código Penal (fato 03), em concurso material de crimes (artigo 69, CP)[...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotor de Justiça - ID 292443382).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Em juízo, a vítima, M.D.C.T., relatou, em síntese, não ter visto a ocorrência do crime de desobediência por parte do acusado.

A testemunha Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, Policial Militar, narrou em juízo, em resumo, que a guarnição estava fazendo rondas no bairro, quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, momento em que foram informados pela vítima acerca das medidas protetivas que estavam em vigor. Relata que ao se depararem com o acusado Lauro Francisco Toledo Deluque, este encontrava-se dormindo no quarto, momento em que foi ordenado que colocasse as mãos na cabeça, tendo este se recusado a cumprir a determinação policial.

O acusado, Lauro Francisco Toledo Deluque, por ocasião de seu interrogatório judicial negou a prática delitiva. Contudo, afirmou que não reagiu a ordem policial, considerando que estava dormindo no momento da abordagem, e que não colocou os braços para trás, ante o ter quebrado o referido membro.

Quanto ao delito de desobediência imputado ao acusado, verifica-se que não restou suficientemente demonstrada a autoria delitiva nos autos.

A análise conjunta dos elementos probatórios colhidos tanto na fase investigativa quanto durante a instrução processual revela-se insuficiente para sustentar, de forma segura e inequívoca, a prática do crime tipificado no art. 330, do Código Penal.

Embora o depoimento do policial militar que participou da abordagem seja firme, a justificativa apresentada pelo réu durante seu interrogatório mostrou-se plausível e coerente com os demais elementos constantes dos autos. O acusado alegou, de forma consistente, que não teria obedecido à ordem para colocar as mãos atrás da cabeça em razão de estar com o braço lesionado, o que lhe teria causado limitações físicas naquele momento. Tal alegação encontra respaldo na própria audiência de instrução, ocasião em que se pôde observar hematomas compatíveis com sua versão, conforme registrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o próprio policial militar ouvido em juízo confirmou que o acusado se encontrava dormindo no momento da abordagem, o que, por si só, enfraquece a tese de resistência voluntária e consciente à ordem legal emanada por autoridade pública.

Diante desse cenário, constata-se a ausência de provas robustas e aptas a comprovar, de forma segura, o dolo necessário à configuração do crime de desobediência.

Nestes termos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que “para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva” (TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]”(
Antonio Carlos Pereira de Souza Junior, juiz de Direito - ID 292443415) .

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações da vítima Maria da Conceição Toledo, do informante Luiz Guilherme Toledo de Oliveira e dos policiais militares Ailton Aparecido Moreira e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda (fls. 15/19 - ID

292442399). O apelado interrogado (fls. 33/35 - ID 269224752).

Em Juízo, foram ouvidos, a vítima [Maria da Conceição Toledo], o informante [Luiz Guilherme Toledo de Oliveira], o policial militar Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda e

procedeu-se o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias – Fls. 229/230 - ID 294434222).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 14.2.2025, por volta das 18h50, o apelado descumpriu medidas protetivas concedidas em favor de sua genitora [Maria da Conceição Toledo] e invadiu a residência situada à rua Santa Maria, n ° 228, bairro Jardim Marajoara, Cáceres/MT. Em ato contínuo, após serem acionados, os policiais militares [Ailton Aparecido Moreira e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda] adentraram o imóvel e ordenaram que o apelado se posicionasse para realização de busca pessoal. Diante da recusa, foi necessário o uso moderado da força para contenção.

Todavia, o apelado justificou que não se posicionou para revista segundo à ordem policial, em razão de encontrar-se, naquele momento, com um braço quebrado.

Consoante bem pontuado pelo Juízo singular, o apelado
“
não teria obedecido à ordem para colocar as mãos atrás da cabeça em razão de estar com o braço lesionado, o que lhe teria causado limitações físicas naquele momento. Tal alegação encontra respaldo na própria audiência de instrução, ocasião em que se pôde observar hematomas compatíveis com sua versão”.
(Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior, juiz de Direito – ID 292443416).

Com efeito, a desobediência pressupõe a existência de dolo específico, porém, a conduta do apelado de não “colocar as mãos para trás da cabeça” decorreu de limitação física, circunstância que não configura tentativa de fuga ou resistência voluntária à ordem legal.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL- AUSÊNCIA DE DOLO- ATIPICIDADE - ARQUIVAMENTO. 1 1 - O crime de desobediência, definido no artigo 330 do Código Penal, ocorre quando o agente, deliberadamente, não atende a ordem legal de um funcionário público, quando tinha a obrigação de fazê-lo.2 - Conduta típica que apenas se configura quando constatado o dolo do agente.3 - Na espécie sub examine não se verifica a vontade deliberada do noticiado de descumprir a ordem judicial, estando a sua conduta justificada pela intercorrência de fatores externos. 4 - Atipicidade da conduta em razão da inequívoca demonstração de ausência de dolo[...]”
(TJMG, Ap 10000190949982000 – Relator: Des.Armando Freire, j. 4.12.2020, p. 29.11.19)

Logo, impõe-se manter a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,
mas DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025